Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO DEVIDO. ARTIGO 22, §1o, DA LEI N. 8.906/94. TEMA 984 DO STJ.
1. O art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de parte economicamente hipossuficiente, em caso de impossibilidade de atendimento pela Defensoria Pública, no local da prestação dos serviços, tem direito ao recebimento de honorários advocatícios fixados pelo juiz, segundo tabela da OAB.
2. Na hipótese, os serviços prestados pela recorrida, como advogada dativa, foram decorrentes da ausência de Defensor público para atuar nas audiências designadas para o dia 09.03.2018, no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria/DF (ID 13759938), o que tornou legítima e necessária a sua nomeação para promover a defesa do réu, em processo criminal (CF, art. 5.o, LV).
3. Desse modo, além da expressa previsão legal, a obrigação pecuniária somente surgiu em face de o Estado ter deixado de cumprir o seu dever de prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (CF, art. 5o, LXXIV), sendo desnecessária, portanto, comunicação prévia ao recorrente sobre a nomeação de defensor dativo. Ademais, é iterativa a jurisprudência do STJ, no sentido de que deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública do local da prestação do serviço. (AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015).
4. Consoante tese fixada pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 984, faculta-se ao magistrado a utilização das tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB como parâmetro para o arbitramento do valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo. Assim, ao valorar as provas produzidas, conforme as regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95), a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à autora, com referência nos valores fixados na tabela da OAB/DF (ID 13759939), afigura-se adequado.
5. Extrai-se da tabela da OAB/DF que os valores estabelecidos para a participação de advogado em audiência preliminar e audiência de instrução ficaram estipuladas, respectivamente, em 2 e 3 URH (unidade referencial de honorários), fixados em R$ 199,37 cada unidade, no mês de março de 2018 (http://www.oabdf.org.br/servicos/ao-advogado/urh/). Com efeito, e considerando que a autora foi nomeada para atuar em oito audiências preliminares e em três audiências de instrução e julgamento (ID 13759938), no mês de março de 2018, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.260,26, a título de honorários advocatícios, já acrescidos da correção monetária e dos juros até a data de 01/08/2019 (ID 13759941).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.
7. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.